Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-CASAL. BENS COMUNS. PARTILHA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. EXTINÇÃO. FORMA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). DETERMINAÇÃO. DÉBITOS E DESPESAS GERADOS PELOS BENS COMUNS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PARTILHADO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. EX-ESPOSA, CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DOS BENS DETIDOS EM COPROPRIEDADE. RATEIO DAS DESPESAS EM CONFORMAÇÃO COM A PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOMINIAIS. RESOLUÇÃO LINEAR. ALCANCE DE AMBOS OS CONSORTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRETENSÃO AVIADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
2. Decretado o divórcio do extinto casal e partilhado o patrimônio que integrara o acervo patrimonial comum, resistindo o ex-consorte na disposição dos bens como forma de materialização da partilha por se tratarem de bens indivisos, a ação de dissolução de condomínio encerra o instrumento adequado para resolução do dissenso, não implicando situação de carência de ação proveniente de impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir o aviamento da pretensão antes do advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo ao casamento e decretara a partilha, precipuamente se o fato processual ocorrera no trânsito processual e o ex-cônjuge resiste em consumar a partilha determinada.
3. Estabelecido condomínio ou copropriedade sobre imóvel e bens móveis indivisos, aos condôminos são assegurados os frutos que geram e, em contrapartida, são afetados pelas obrigações geradas pelas coisas, que também devem ser rateadas como expressão e ônus inerentes à propriedade, determinando que, em tendo um coproprietário custeado despesas geradas pelo imóvel e automóveis partilhados com exclusividade, assiste-o o direito de demandar da condômina o reembolso do equivalente ao direito que detém sobre a coisa (CC, arts. 1.319 e 1.326).
4. A constatação de que, dissolvido o condomínio e determinada a partilha dos veículos amealhados na constância do casamento, não é passível de ser apreendida a contraprestação referente aos gastos de manutenção e conservação que tivera um dos condôminos mediante simples cálculos aritméticos, pois depende de averiguação do período de fruição exclusiva, das condições dos automóveis e das despesas efetivamente realizadas com a manutenção dos bens e, outrossim, da depreciação que experimentaram os automotores no período, a controvérsia estabelecida sobre sua expressão material determina que seja mensurado em sede de procedimento de liquidação de sentença.
5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.